Tribunal: STF
Processo: Rcl 84793
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Diego Cafrune de Castro para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado a 1 ano e 9 meses de reclusão, pelo crime do art. 180, caput, (por 2 vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal — CP, bem como do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Expõe que a 7ª Câmara Criminal do TJMG, em apelação, declarou extinta a punibilidade do reclamante pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e rejeitou o pedido de nulidade das provas colhidas com violação domiciliar, mantendo a condenação pelo crime de receptação.



    Aduz que o TJMG entendeu inviável o seguimento de recurso extraordinário sob o fundamento de que acórdão impugnado estaria em conformidade com orientação firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil — CPC.



    Interpôs, então, agravo interno, cujo provimento foi negado, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Sustenta que, constatada a desconformidade entre o acórdão reclamado e o Tema 280 da Repercussão Geral, o tribunal a quo deveria ter dado seguimento ao recurso extraordinário interposto, a fim de proporcionar a correção dos vícios decorrentes do julgamento da apelação criminal. Como, ao contrário, reputou-o em conformidade com o tema paradigma, negando seguimento ao recurso, estaria comprometida a autoridade do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que tanto a afirmada “denúncia anônima” quanto o pretenso consentimento dos moradores ao ingresso policial estão arrimados única e exclusivamente nos depoimentos de dois policiais, apenas um dos quais colhido judicialmente. Ou seja, com exceção das palavras empenhadas pelos próprios agentes policiais, não há nos autos nenhum elemento fático a respaldar nem a ocorrência da “denúncia” nem o consentimento ao ingresso domiciliar. 



    Acrescenta que, em que pese a declaração de que os produtos estivessem anunciados em sítios da internet, não há nenhuma consulta realizada e registrada pelos agentes policiais antes da invasão domiciliar. Os policiais simplesmente colhem e acolhem a propalada informação de um suposto popular e rumam à residência do reclamante, local onde realizam a busca domiciliar. 



    Segundo argumenta, a declaração policial de que houve informação anônima é tomada como elemento justificante e suficiente para a violação de direitos fundamentais, isto é, é tomada em termos de fundadas razões a ponto de dispensar, inclusive, a expedição de mandado judicial.



    Assevera que, no acórdão paradigma (RE 603.618/RO), a justa causa consiste em dados concretos, extraídos do contexto fático e aptos a autorizar a incursão forçada em domicílio alheio.



    Ao final, requer:



    a) o recebimento, autuação e distribuição da presente reclamação;



    b) a concessão de gratuidade de justiça; 



    c) a notificação do reclamado para, querendo, apresentar informações no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) seja conhecida a presente Reclamação e, no mérito, julgada procedente para cassar a Decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado, vez que contrário o Acórdão impugnado ao Tema 280 deste Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 18-19).



    Requisitei prévias informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, que se manteve silente (doc. 26).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito Processual Penal. Receptação. Alegada ilicitude das provas em função da invasão de domicílio. Tema 280 da repercussão geral. Violação de domicílio não caracterizada. Fundadas razões: entrada franqueada pela esposa do Reclamante. Reexame do acervo probatório. Inviabilidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 20, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.



    Estabeleceu, ainda, que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do agravo interno, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.



    O presente agravo dirige-se contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude de já ter o Supremo Tribunal Federal definido a questão constitucional sub examine, ao julgar o RE nº 603616/RO, Tema nº 280, recurso processado pela sistemática prevista no artigo 543-B, § 1º, do CPC/73.



    Ao atento exame dos autos, verifica-se que, quando do exame da questão, assim ficou consignado pela Turma Julgadora, em relação à questão:



    Com a devida venia, não merece prosperar a alegada nulidade da prova produzida.



    Ora, como cediço, crimes desse jaez possuem contornos de habitualidade, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, de forma que até mesmo o mandado de busca e apreensão seria dispensável, além de que nada obstaria a entrada dos policiais militares na residência, pois não é algo irregular, já que a própria Constituição em seu art. 05, inciso XI, autoriza a quebra da inviolabilidade do lar no momento em que um crime está ocorrendo.



    Impende consignar que em análise a diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se o entendimento uníssono no sentido de que se tratando de crime permanente, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar na residência, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa.



    Ademais, extrai-se dos autos que os policiais receberam informações de que o acusado estaria de posse de produtos de crime, anunciando-os em sites e aplicativos de venda, como OLX, Mercado Livre, Facebook, etc, de forma que o contexto narrado pelos militares demonstra indícios da prática de crime, o que, a meu ver, caracteriza a justa causa para as buscas, tornando-se, até mesmo, desnecessário um mandado de busca e apreensão.



    Não bastasse, perante a Autoridade Judiciária, os policiais ainda foram firmes no sentido de que a entrada na residência foi a eles franqueadas pelo acusado e por sua esposa, sendo que em nenhum momento houve coação, ou algum outro tipo de ilegalidade praticado por parte dos agentes policias. Sobre tal evento, inclusive, sequer o acusado, quando ouvido em juízo, teceu algum comentário acerca de que não teria permitido a entrada dos policiais.



    Os depoimentos dos milicianos ouvidos em sede de instrução corroboram para a veracidade do alegado nas provas documentais, não havendo nada nos autos que retire a credibilidade das declarações dos policiais, não há sequer indícios de abusividade por parte dos militares ou que eles teriam interesse em prejudicar gratuitamente o acusado.



    Importante destacar que as palavras dos policiais não podem ser desprezadas apenas em razão de sua condição funcional, pois, conforme previsão expressa do artigo 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha", cabendo ao Julgador valorar os depoimentos, já que vige em nosso ordenamento pátrio o sistema da livre apreciação de provas.



    Trata-se, aliás, de questão já pacificada no âmbito do colendo STJ:



    "(...) - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, ao apreciar o Tema 280 da repercussão geral (HC 603.616), no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    Não bastasse, vale salientar que, em data recente, o Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do RE 1.447.374, cassou o acórdão da 6ª Turma do STJ para manter válidas as provas colhidas contra um homem acusado de tráfico de drogas.



    Afirmou o ministro em seu voto que "em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário".



    Acrescentou que a natureza permanente do delito autoriza a violação do domicílio por parte dos policiais militares quando tomarem conhecimento acerca dos fatos através de denúncia anônima. Aduziu que "a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito".



    No presente caso entendo que restaram evidentes as fundadas razões do flagrante delito, sendo certo que o ingresso dos policiais militares na residência foi motivado, não havendo que se falar em prova material obtida por meios ilícitos ou em nulidade do processo.



    Repita-se, a entrada da equipe policial na residência foi autorizada pelo próprio acusado e sua esposa, conforme consta nas declarações prestadas em juízo, o que já evidencia que sequer ocorreu violação de domicilio.



    Legítima, pois, a prova angariada.



    Assim sendo, como já enfatizado na decisão agravada, a negativa de seguimento se ateve às premissas expressamente consignadas no acórdão combatido, concluindo o Colegiado que a hipótese dos autos se amolda à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral. Desse modo, constatando a similitude fática e jurídica entre a situação em análise e a orientação do Supremo Tribunal Federal, cabível a aplicação do entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso.



    Nesse sentido, vale registrar a orientação da Corte ad quem, em demandas semelhantes:



    [...]



    Como cediço, o artigo 1.030, I, "b", do CPC, determina ao Tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do inconformismo oposto em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento da Corte ad quem.



    Nesse cenário, versando a irresignação do agravante tema constitucional já uniformizado pelo STF sob o rito da repercussão geral, não há permissão normativa para que o recurso constitucional interposto nos autos mereça nova intervenção da instância extraordinária, inexistindo, portanto, qualquer razão para revisão do conteúdo jurídico da decisão ora agravada.



    Com tais fundamentos, entendo ser o caso de se manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pela parte agravante, inexistindo razões para qualquer revisão em seu conteúdo jurídico, devendo ser negado provimento ao agravo interno.



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 15, pp. 3-8 — grifei).



    Daí por que, da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 603.616/RO (norma), de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Registro, ademais, que, para chegar-se a entendimento diverso, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual estreita da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616-RG/RO (vinculado ao Tema nº 280 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616-RG/RO (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória 



    3. Agravo regimental não provido (Rcl 62.930 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 54.493 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).



    O que pretende a parte reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator